Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704958-64.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: CAIO DE SOUSA FARIAS DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que regularize sua representação processual, em 15 (quinze) dias, tendo em vista a renúncia de poderes informada na petição de ID 64295669. Uma vez regularizada a representação, inclua-se o processo em Pauta de Julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital